Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721316-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO LEMOS DE CARVALHO RECORRIDO: MAGNASHOW EVENTOS LTDA DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. O recorrente interpôs o recurso em 31 de julho de 2024 (ID 63412591) no qual formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, tendo sido conferido o prazo de 48 horas para comprovação do recolhimento das custas e preparo, conforme decisão de ID 63655054. Houve pedido de reconsideração - indeferido - da decisão que indeferiu a gratuidade. Contudo, no prazo estabelecido para comprovação do recolhimento das custas e preparo (ID 63655054 e 63863773), o recorrente não se manifestou. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA